Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUBENS AMADOR BUENO - CPF: 284.068.501-91 (AGRAVADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), EILIOMAR FRANCISCA BUENO - CPF: 487.636.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ASTREINTES -PERIODICIDADE-LIMITAÇÃO - DESNECESSIDADE - REVISÃO POSTERIOR - POSSIBILIDADE- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial.

Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, não merece guarida, porquanto a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INSTRUMENTO n.
1000905-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
Banco Bradesco S.A.

AGRAVADO(S):
Rubens Amador Bueno.

Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Instrumento interposto
POR BANCO BRADESCO S.A.,
de decisão que concedeu a tutela antecipada da ação.

AÇÃO:

Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência que Rubens Amador Bueno move em desfavor de Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
Determinou exclusão dos nomes dos autores RUBENS AMADOR BUENO E EILIOMAR FRANSCISCA BUENO, dos órgãos restritivos de crédito, referente ao debito em discussão nos autos, fixou prazo de 05 dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, e fixou multa de R$ 100,00 até o limite de R$15.000,00, a serem revertidos em favor da parte autora.

AGRAVO
:
Banco Bradesco S.A
alega, que a agravada moveu contra ele ação ordinária com pedido de tutela de urgência, alega que a
astreinte
concedida pelo magistrado de primeiro grau é excessiva. Requer seja fixada em patamares e prazos razoáveis, para que não incorra em punição desmedida.

Sustenta a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo, porquanto, poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, ressaltou que o agravado não comprovou o
periculum in mora.
Teve o pedido do efeito negado (Id. 199127693)

No mérito, o provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada

(Id. 198670194).

CONTRAMINUTA
: transcurso do prazo sem apresentar contraminuta do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- MÉRITO.

Conforme delineado desde a apreciação liminar do presente recurso, temos que o artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

Assim, torna-se perfeitamente aplicável na hipótese a multa cominatória, face aos diversos constrangimentos que a negativação dos nomes dos agravados podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue o recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA
“ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial. O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico. É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período . (Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)
(grifo nosso)

Também, razão nenhuma assiste ao agravante quanto à necessidade de se estipular limite temporal ou fixar teto máximo do valor a ser alcançado pela
astreinte
.

Isso porque, a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra a determinação judicial no tempo estipulado.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o magistrado de limitar a periodicidade de aplicação da multa cominatória, reduzindo o valor total, porém, tal análise só poderá ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . 1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor. 2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa. 3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Logo, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada, dada a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de multa diária.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024